Tribunal: TJDFT
Processo: 0004551-31.2017.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004551-31.2017.8.07.0010 RECORRENTES: ROBSON DA CRUZ SILVA, WASHINGTON LEANDRO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DESTRUIÇÃO DE CADÁVER. TERMO DE INTERPOSIÇÃO: ALÍNEAS "A", "B", "C" E "D". RAZÕES: ALÍNEAS "A", "C" E "D". CONHECIMENTO AMPLO. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO, NÃO CONTINUIDADE DELITIVA. Nas apelações do Tribunal do Júri, toda a matéria elencada no termo de apelação deve ser analisada, ainda que não abordada inteiramente nas razões recursais, porque é o termo que delimita o apelo (Súmula 713 do STF). Não se reconhece nulidade posterior à pronúncia indicada somente no momento da interposição da apelação, ausente manifestação em plenário diante de eventual irregularidade, com protesto registrado em ata. Ademais, a redação única dos quesitos decorreu da exata participação dos réus nos crimes. Não é contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados a sentença prolatada de acordo com a decisão do Conselho de sentença e a resposta aos quesitos formulados. Adequada a decisão dos jurados, fundamentada no acervo probatório. Frise-se, quanto ao conceito de “julgamento manifestamente contrário à prova dos autos”, é pacífico que o advérbio manifestamente (art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP) dá bem a ideia de que só se admite seja o julgamento anulado quando a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos, o que não é o caso quando os jurados acolhem uma das versões apresentadas em plenário com apoio na prova dos autos, inclusive quanto às qualificadoras. Penas-bases estabelecidas acima do mínimo legal em razão da análise negativa da culpabilidade, com a devida fundamentação. Na espécie, os agentes, mediante uma ação, desdobrada em vários atos, cometeram dois crimes, contra duas vítimas, sendo evidente o desígnio autônomo de atingir cada uma delas. Assim, configura-se, em face do disposto no art. 70, parte final do CP, o concurso formal impróprio de crimes, não cabendo a continuidade delitiva sustentada pela defesa. Apelo desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 593, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Penal, em razão de suposta deficiência na quesitação perante o Conselho de Sentença, pois foram formulados quesitos idênticos para ambos os recorrentes, em ofensa ao princípio da individualização da conduta; b) artigos 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal, e 593, §3o, inciso III, do CPP, pois não haveria nos autos provas suficientes acerca das qualificadoras relativas ao motivo torpe e ao recurso que dificultou a defesa da vítima; c) artigo 59 do CP, em razão de suposta ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, tanto no crime de homicídio qualificado, quanto no crime de destruição de cadáver; d) artigo 71 do CP, porquanto deveria ter reconhecido a continuidade delitiva dos delitos de homicídio entre si e dos delitos de ocultação de cadáver entre si; e) artigo 71, parágrafo único, do CP, pugnando pela aplicação do princípio da consunção, pois o delito de destruição de cadáver constituiria modo de execução do delito de homicídio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 593, inciso III, alínea “a”, do CPP, e 59 do CP. Com efeito, a Corte Superior também entende que: a) "A alegação de nulidade por vício na quesitação deverá ocorrer no momento oportuno, isto é, após a leitura dos quesitos e a explicação dos critérios pelo Juiz-presidente, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571 do CPP" (REsp 1860184/RS, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, DJ-e de 4/9/2020); b) “A utilização da mesma fundamentação para se dosar a pena aos corréus, em uma análise conjunta das circunstâncias judiciais, não viola a individualização da pena, desde que comunicáveis aos acusados (AgRg no REsp 1837315/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 14/10/2019).* Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgInt no AREsp 1649829/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 9/9/2020). Igualmente não deve transitar a tese de ofensa aos artigos 71, e 121, §2o, incisos I e IV, ambos do CP, e 593, §3o, inciso III, do CPP, porque: a) o exame das pretensões de exclusão das qualificadoras de motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima (AgRg no AREsp 1663686/MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ-e de 18/5/2020), esbarram no veto ditado pelo verbete sumular 7 da Súmula do STJ; b) “Para desconstituir a conclusão alcançada pelo Tribunal local - de que não foram preenchidos os requisitos para a incidência da continuidade delitiva -, seria necessário o reexame das provas acostadas aos autos, o que é vedado na análise do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ”. (AgRg no REsp 1802523/GO, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJ-e de 5/6/2020). Melhor sorte não colhe a apontada violação ao artigo 71, parágrafo único do CP, atrelada à postulada aplicação do princípio da consunção entre os delitos de homicídio e destruição de cadáver, haja vista que aquele preceito não guarda pertinência temática com a tese recursal. Desse modo, autorizada está a aplicação do veto contido no enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp 1292792/PR, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015